Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na ausência de dispensação de procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo do qual necessita, o impetrante não esclarecera o ato que reputara ilegal, inviabilizando a aferição do cabimento da ação mandamental veiculada. Do alinhavado, destarte, não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal –, notadamente se houvera recusa dela derivada quanto ao fomento do tratamento almejado, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado. É que, em suma, os atos de regulação e dispensação de tratamento no ambiente da rede pública são objeto de delegação normativa a autoridades outras, não ficando sob a gestão imediata e direta do Secretário de Estado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, outrossim, para instruí-la com os documentos indispensáveis à proposição da ação, notadamente aqueles que atestam sua inscrição em lista de espera para submissão à intervenção em hospital da rede pública de saúde, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator